Tribunal: TJPA
Processo: 0031878-05.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031878-67.2007.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: GLEBERSON DOMINGOS CARDOSO DA COSTA, LEONILDO RODRIGUES DA SILVA, JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCEDIDA. CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/2007. INAPTIDÃO EXAME PSICOTÉCNICO, SEM OBSERVAR OS CRITÉRIOS DE REVISIBILIDADE, PUBLICIDADE E OBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para a realização de exame psicotécnico, é necessário a existência de três pressupostos legais, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2.

O edital do certame deve especificar os critérios objetivos para aplicação e correção da avaliação psicológica, sob pena de ser anulado, tendo em vista a violação ao princípio da publicidade.

3.

Nos presentes autos, deparamo-nos com a realização de um exame, onde não era possível verificar-se quais critérios foram adotados pela banca para a aptidão ou não de um candidato, o que por si só demonstra a ilegalidade do exame.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

5.

EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e em sede de reexame necessário, sentença mantida, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital (Id 2086856 – Págs. 1/5), nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA impetrada por GLEBERSON DOMINGOS CARDOSO DA COSTA, JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO E LEONILDO RODRIGUES DA SILVA em face de ato do COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, ratificando os termos da liminar concedida anteriormente, que permitiu que o candidato prosseguisse nas demais fases do concurso objeto da ação.

Foram impostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará (Id. 2086859 – Pág. 1/2), os quais foram improvidos (Id. 2086860 – Pág. 1). Novos Embargos de Declaração foram interpostos pelo Estado do Pará (Id. 2086861 – Pág. 1/3) e novamente foram improvidos (Id. 2086862 – Pág. 1/3).

Consta na peça vestibular que, os impetrantes se inscreveram para o Concurso Público de Ingresso ao Curso de Formação de Soldados PM/2007, conforme Edital n° 001 do Concurso Público n° 003/PMPA, sendo aprovados na primeira fase, mas que foram considerados “contra-indicados” na segunda fase de avaliação psicológica (exame psicotécnico), razão pela qual foram excluídos do certame, sem lhes ter sido oportunizada a possiblidade de recorrer pontualmente, em função da ausência da exposição de motivos de suas eliminações.

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id. nº 2086863), requerendo a reforma do julgado, de modo a afastar a determinação de retorno dos apelados ao concurso público para o CFSD/2007, mantendo-se seu ato de reprovação no concurso, por ser medida de direito.

Em certidão, Id. nº 2187059, consta que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu douto Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença ora reexaminada em sua integralidade, Id. nº 2390807.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

MÉRITO

Cinge-se o inconformismo do Estado do Pará contra a sentença atacada, afirmando que não há nos autos elementos que comprovem qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, que apenas obedeceu aos comandos do edital. Dessa forma, merece reforma a sentença, por ausência de direito líquido e certo do apelado em seu pleito de continuidade no certame público.

Pois bem, o exame de avaliação psicológica encontra-se expressamente previsto em diversos diplomas legais, devendo atender aos requisitos de previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo.

O edital do certame deve especificar os critérios objetivos para aplicação e correção da avaliação
psicológica, sob pena de ser anulado, tendo em vista a violação ao princípio da publicidade.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que a avaliação psicológica não tem por fim eliminar o candidato do certame, mas para apurar da saúde mental do candidato.

Cabe ressaltar que a Suprema Corte, ao julgar, em sede de repercussão geral, a questão de
Ordem
no AI 758.533, Relator Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência para fixar a tese de que a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. Eis o teor da ementa do acórdão:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

No julgamento da referida repercussão geral, os requisitos de validade para a exigência de exame psicotécnico em concursos foram reafirmados, quais sejam: a previsão em lei e em edital e a objetividade dos critérios de avaliação.

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal aprovou a edição da Súmula Vinculante 44, que traduz a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte de que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

Desta sorte, uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico
, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade.

Assim, analisando as razões do apelo, firmo meu livre convencimento motivado de que os mesmos não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, uma vez que, apesar do reconhecimento da legalidade do exame profissiográfico (psicotécnico), o mesmo inobservou os critérios de revisibilidade, publicidade e objetividade.

Com tais considerações, acolho também a manifestação exarada pelo
custos legis
de 2º grau, conformo os seguintes trechos de seu parecer, (Id. nº 2390807-pág. 3):

(...) No caso, sem delongas, cumpre frisar que as alegações dos impetrantes são relevantes e se revestem de juridicidade, porque, não lhe tendo sido franqueados os laudos elaborados por ocasião dos exames feitos na segunda fase de avaliação psicológica (exame psicotécnico), que os considerou “contra-indicados”, bem assim os testes e os critérios utilizados para a avaliação dos seus perfis psicológicos, restaram feridos, ao menos, a publicidade e a necessária recorribilidade dos atos administrativos. Evidenciado o prejuízo com o impedimento de os candidatos permanecerem no processo seletivo, sem conhecer, circunstância que reputo grave, os motivos da banca para excluí-los do certame. (...).

Dessa forma, tendo em vista a ausência de revisibilidade, publicidade e objetividade, deve-se concluir a ilegalidade do ato, com a consequente manutenção da sentença de 1º grau, no sentido seja assegurado aos Apelados que prosseguissem nas demais fases do concurso objeto da ação.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

Belém (PA), 02 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020